Tribunal: TJDFT
Processo: 0708028-55.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
DECISÃO Adoto, em parte, o relatório da sentença (ID 34815971): Trata-se de mandado de segurança impetrado por THIAGO GOMES BARBOSA contra ato reputado como ilegal ou abusivo atribuído ao PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO REGIDO PELO EDITAL N.o 1 – PCDF – AGENTE, DE 30 DE JUNHO DE 2020. Em apertada síntese, o Impetrante narra que participou de concurso público para provimento do cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, não tendo alcançado os pontos necessários na prova objetiva, fato que o inabilitou para correção da prova subjetiva, pois a nota de corte prevista para o certame foi de 64 pontos. Consigna que diversas questões foram anuladas e, ao final, o gabarito oficial ainda permaneceu com diversos erros. Erros estes que, segundo o Impetrante, prejudicaram o seu desempenho. Assim, o Impetrante pretende alterar o gabarito final divulgado pela Banca Organizadora do certame, no que se refere aos itens 109 e 110 da sua prova objetiva, e, por conseguinte, ver garantida a sua participação nas fases subsequentes do concurso público. Na causa de pedir próxima, o requerente sustenta que “As respostas da Banca a serviço da Autoridade Coatora, foram evasivas, superficiais, contraditórias, sem a transparência devida aos atos administrativos e principalmente continuou considerando alternativas com gabaritos errados, e nada fizeram para amenizar os crassos erros de correção e somatória de pontos da banca examinadora, por eles contratada, quedando-se inertes quanto às inconsistências intransponíveis dos enunciados, mesmo após a interposição dos recursos e o esgotamento da instância administrativa, o que, em tese, ratifica a intervenção do Poder Judiciário, pois afrontou direito líquido e certo do Impetrante.”; e complementa aduzindo que “A postura da banca é afronta ao processo administrativo transparente e não analisar judicialmente os erros crassos cometidos quanto às questões significa referendar as ilegalidades perpetradas, atingindo frontalmente a esfera de direitos do Impetrante, sobretudo de participar com igualdade, isonomia, legalidade, transparência, moralidade e eficiência de um processo público para a contratação como policial civil do Distrito Federal.” (id. n.o 106576167, p. 26). Por fim, o impetrante advoga a tese no sentido de que “As questões discutidas nessa demanda não têm o enunciado errado, mas seus gabaritos divergem da verdade cientifica em cada uma das áreas, sequer representa alguma divergência seja doutrinária ou jurisprudencial e configuram erro formal da banca com os gabaritos, que como visto nos cálculos de notas, retiram do Impetrante o direito de seguir no concurso público para o qual se preparou e está apto, conforme os requisitos legais e do edital.” (id. n.o 106576167, p. 26). Requereu, em tutela de urgência, que este Juízo emita ordem para obrigar a autoridade coatora a “(...) elencar o Impetrante para a correção das provas discursivas, o que já está ocorrendo, encaixando-o nas convocações com os demais candidatos;” (id. n.o 106576167, p. 32, Seção 5, letra “c”). No mérito, pleiteia a concessão da ordem de segurança, de modo a ver garantida a oportunidade de seguir concorrendo ao cargo público almejado nas demais fases do certame que estão por vir, especialmente a etapa de correção das provas subjetivas. O Juízo proferiu o Despacho de id. n.o 106588428, por meio do qual intimou o impetrante para emendar a inicial. A diligência foi cumprida tempestivamente, tendo o interessado juntado aos autos documentos que dão lastro à sua alegação de que vivencia um estado de hipossuficiência econômica (id. n.o 107129392). Em decisão de ID n. 107268840 foi indeferido o pedido de tutela de urgência e deferida a gratuidade da justiça. Certidão de ID. 1099751108 atestou que transcorreu in albis o prazo para manifestação da autoridade coatora. Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu uma nova notificação da Autoridade Coatora para que esta preste as informações necessárias (ID n. 110346176). O pedido formulado pelo MPDFT foi indeferido em Decisão de ID n. 110430373. Apesar do indeferimento, a Autoridade Coatora prestou informações no ID n. 111400950. Afirma, em síntese, a legalidade do gabarito e traz as justificativas da banca examinadora. Na condição de pessoa jurídica interessada, o DISTRITO FEDERAL requereu seu ingresso no feito e ofereceu manifestação no ID n. 112029255. Sustenta ser o caso de denegação da ordem por se tratar de indevida interferência do Judiciário no mérito administrativo, concernente à discricionariedade da Banca Examinadora. Foi interposto recurso de agravo de instrumento pela parte autora, com a notícia de que o e. Relator indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (ID n. 112365927). Novamente instado a se manifestar, o Ministério Público não vislumbrou interesse apto a justificar a sua intervenção no feito (ID n. 113987057). Os autos vieram conclusos para Sentença. É o relatório. DECIDO. Acrescento que a sentença (ID 34815971) denegou a segurança pleiteada. Irresignada, apela a parte autora. Em suas razões recursais (ID 34815978), o apelante/autor alega, em síntese, que duas questões do certame a que se submeteu receberam gabarito absurdo, teratológico e contrário à ciência e à verdade dos fatos. Afirma que, embora tenha apresentado recurso na esfera administrativa, as respostas da Banca a serviço da autoridade coatora foram evasivas, superficiais, contraditórias e sem transparência. Ao fim, requer a concessão de liminar, para que lhe seja assegurado o direito de prosseguir no certame, com a correção de sua prova subjetiva. No mérito, propugna pelo conhecimento e pelo provimento da apelação, para que seja reformada a sentença apelada. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. Contrarrazões ao ID 34815989. Ao ID 36731564, a Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, o Relator, excepecionalmente, preenchidos os requisitos previstos no artigo 1.012, § 4o, do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro presentes os requisitos necessários a amparar o deferimento da pretendida tutela de urgência. Isso, porque, como muito bem assinalado pelo eminente Desembargador Roberto Freitas Filho, quando da apreciação da liminar requerida no agravo de instrumento n.° 0737608-87.2021.8.07.0000, “muito embora o Agravante tenha se esforçado em apontar incongruências no gabarito, trata-se, de fato, de uma questão de apreciação qualitativa sobre o conteúdo das questões contempladas pelo edital, além do limite do controle de legalidade autorizada ao Poder Judiciário, o que poderia constituir, ao menos nesses primeiro momento de apreciação sumária, invasão da esfera de competência prevista constitucionalmente para cada um dos poderes”. Nesse contexto, considerando que o controle judicial dos atos administrativos limita-se à avaliação de sua legalidade, incluídos nesse conceito, os princípios constitucionais e administrativos, não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir nos critérios adotados pela banca examinadora para aplicação e correção das provas, visto se tratar de ato administrativo discricionário. Destarte, ausente a demonstração do requisito do fumus boni iuris, o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora